Tribunal: TJDFT
Processo: 0725538-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0725538-87.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICTOR THIAGO DE ARAUJO AMERICO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, VICTOR THIAGO DE ARAUJO AMERICO DECISÃO Trata-se de recursos inominados interpostos por VICTOR THIAGO DE ARAUJO AMERICO e pelo BANCO SANTANDER. DECIDO. Recurso de BANCO SANTANDER Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Observa-se que, a sentença foi disponibilizada por meio de expedição eletrônica e que BRUNO HENRIQUE GONCALVES, patrono do réu, registrou ciência em 20/08/2021 às 09h07, conforme verifica-se na aba de expedientes do PJe e na certidão de ID 29465900. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 23/08/2021 (segunda-feira), esgotando-se em 03/09/2021. Como o recurso do réu somente foi protocolado em 08/09/2021 (ID 29465887 - Pág. 1), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Recurso de VICTOR THIAGO DE ARAUJO AMERICO Melhor sorte não merece o recurso do autor. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e concedido prazo de 48 horas para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, o recorrente não apresentou os referidos comprovantes (ID 29721232 - Pág. 1). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS RECURSOS com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente Banco Santander ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões por ambas as partes. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.